Tribunal: TJPA
Processo: 0012859-27.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012859-27.2018.8.14.0107

APELANTE: ENOQUE DE MIRANDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0012859-27.2018.8.14.0107

APELANTE:
ENOQUE DE MIRANDA

Advogado do(a) APELANTE: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - MA10288-A

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: WILSON SALES BELCHIOR - CE17314-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0012859-27.2018.8.14.0107

APELANTE:
ENOQUE DE MIRANDA

Advogado do(a) APELANTE: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - MA10288-A

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: WILSON SALES BELCHIOR - CE17314-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ENOQUE DE MIRANDA
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S/A
,
ora apelado, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduz a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID 14343215), que vem sendo descontado indevidamente valores referentes à cobrança de tarifa bancária, visto que não contratou pacote de cesta de serviços oferecido pelo banco réu.
Ao final, requereu que seja declarado indevido o desconto realizado na conta e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Decisão de ID 14343218, pg. 01, na qual deferiu a gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de tutela antecipada.

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID 14343220)
alegando
a plena validade do negócio jurídico e que este é sujeito a encargos e taxas, devendo ser pagos na periodicidade contratada. Aduz que a apelada movimentava a conta bancária além do recebimento do benefício, realizando operações bancárias e que usufruía de todos os benefícios relativos à conta contratada. Sustenta que não cometeu ato ilícito, não havendo que se falar em indenização por dano moral, bem como a devolução em dobro dos valores descontados da conta da autora.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 14343226) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, fixou multa de 10% em razão da litigância de má-fé e condenou a autora em custas e honorários.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 14343228), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Sustenta que o banco apelado não comprovou a contratação da tarifa bancária e que, em razão da ilicitude praticado pelo recorrido, é devida a condenação por danos morais. Requereu, ao final, a revogação da multa por litigância de má-fé ou, em caso de manutenção, a redução desta ao mínimo legal.

Contrarrazões em petição de ID 14343231 na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou ser indevida a cobrança da tarifa bancária “pacote Cesta B. EXPRESSO”, aduzindo que não contratou o serviço. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a apelante se utilizou do serviço por anos sem apresentar qualquer reclamação no tocante à disponibilidade dos valores durante todo esse período, sendo recorrente a utilização do serviço disponibilizado
.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão à apelante.

Ora, é evidente que a recorrente utilizou os serviços referentes à cesta bancária contratada, haja vista a realização de empréstimos, conforme se constata pelos extratos juntados com a peça inicial.

Conforme bem observado pelo juízo
a quo
, a recorrente aderiu de à contratação da tarifa bancária indicada e a utilizou durante vários anos e agora, com a cobrança dos valores inerentes à utilização do serviço, incorre em comportamento contraditório.

Em verdade, não é aceitável que a autora, após se valer do serviço bancário disponibilizado durante anos, venha alegar, de forma muito conveniente, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando desconhecimento da negociação entabulada.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CHEQUE ESPECIAL - LIMITE UTILIZADO PARA ADIMPLMENTO DE DÍVIDA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE - AUMENTO UNILATERAL - PREVISÃO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO NOVO LIMITE EM MOMENTO ANTERIOR PELO CONSUMIDOR - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A conjugação dos dispostos no art. 223 e 435 do CPC/2015, em hermenêutica sistemática do texto processual civil vigente, torna imperiosa a observância da manifestação da parte em momento oportuno, inclusive no que tange à juntada de documentos, ato este que se não praticado a tempo e modo, importa na preclusão, salvo em justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo. Contratado limite de cheque especial e possibilitada a utilização do saldo liberado para amortização de dívidas de titularidade do consumidor, a cobrança do importe utilizado a título de cheque especial constitui exercício regular do direito do credor. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Não há que se falar em condenação em danos morais, quando restar demonstrado que a Instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito.

(TJ-MG - AC: 10000211985379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA DE VALORES RELACIONADOS A UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.APELO 01 – PRETESÃO DE REFORMA – RECONHECIDO – EXTRATOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELO CONHECIMENTO E EFETIVA E CONSTANTE UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA REQUERENTE DO LIMITE DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELO BANCO – CONSTANTE REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES QUE IMPLICAVAM EM MAJORAÇÃO DE SALDO JÁ NEGATIVO DA CONTA BANCÁRIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEU DESDOBRAMENTO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RELAÇÃO DEMONSTRADA DE FATO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.APELO 02 PREJUDICADO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0079097-30.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 07.08.2019)

(TJ-PR - APL: 00790973020168160014 PR 0079097-30.2016.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 07/08/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

O certo é que a apelante utilizou o serviço disponibilizado de forma legal pelo banco apelado. Esse fato é incontroverso.

A consumidora, somente após fazer uso do serviço disponibilizado, pleiteia ao Judiciário a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente, além de fortes indícios de litigância de má-fé.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA ORIUNDA DA UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTE. LICITUDE. DANO MORAL INEXISTENTE. Comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como que a parte autora deixou de movimentar a conta por longo período de tempo, deixando débitos pendentes de pagamento que foram adimplidos com os valores disponibilizados a título de cheque especial, o envio de dados do devedor ao órgão de proteção ao crédito de dívida correspondente representa exercício regular do direito do credor, devendo ser rechaçado o pedido declaratório de inexistência de débito, bem como de indenização por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000212751895001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHEQUE ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção dos benefícios, ante ausência de alteração na situação financeira do autor. MÉRITO. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes e a utilização dos serviços fornecidos pela instituição financeira. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Divergência de dados que não anulam o débito. Existência de restrições anteriores. Ausência de comprovação de questionamento. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Caracterização. Requisitos presentes. Sentença reformada em parte. Apelação provida apenas para manter os benefícios da gratuidade processual ao autor.

(TJ-SP - AC: 10130547420188260005 SP 1013054-74.2018.8.26.0005, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2020)

Ressalto, que a autora ajuizou a ação decorrido
anos após o início da utilização voluntária dos serviços referentes à cesta bancária
, o que gera, no mínimo, certa estranheza quanto à alegada inexistência da negociação indicada, pois restou demonstrado que a consumidora possuía plena ciência da relação bancária existente. O longo período de utilização do serviço e do crédito, aliado aos documentos colacionados nos autos, não deixa dúvidas quanto à sua existência e validade.

Como se vê, a sentença vergastada que julgou improcedente o pleito exordial está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado à apelante em sua conta bancária.

Acrescento que a apelante não nega que a conta bancária, na qual foi disponibilizado o serviço questionado, é de sua titularidade, de maneira que a utilização do referido serviço se mostra induvidosa, em especial ante a ausência de prova dos fatos constitutivo do direito da autora.

Dessa forma, restou demonstrado que a negociação foi, de fato, aceita pela recorrente quando fez uso do serviço e dos créditos disponibilizados, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente.

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Por conta da comprovação da efetiva realização do contrato, o consumidor, ora apelante, foi condenado por litigância de má-fé.

Ora, por tudo o já exposto, mantenho a condenação da parte autora à pena por litigância de má-fé, pois restou comprovado que contratou o serviço junto ao banco e pactuou livremente o contrato. Portanto, a conduta da autora demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Com efeito, analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC (questão de ordem pública) e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

DAR PARCIAL

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
somente para
reduzir a multa aplicada por litigância de má-fé para 2% do valor da causa
.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/08/2023